Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-74.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003018-74.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (APELADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MARILHA PICCOLI - CPF: 473.916.501-53 (APELADO), JULIANE PICCOLI - CPF: 806.978.799-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO (ITCMD). BASE DE CÁLCULO. BENS NÃO INTEGRANTES DO ESPÓLIO. ERRO NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE AS PARTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito, determinando a retificação da base de cálculo do ITCMD e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

2.

A controvérsia refere-se à exigência do ITCMD sobre bens e valores incluídos no procedimento administrativo n.º 5009895/2015, os quais, segundo os autores e comprovado documentalmente, já haviam sido transferidos para pessoa jurídica antes do falecimento do de cujus, bem como a um saldo bancário indevidamente majorado pela Fazenda Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Estadual realizou o lançamento tributário com base em valores e bens que não mais integravam o patrimônio do de cujus no momento da sucessão; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser integralmente suportados pelo ente público ou rateados entre as partes, considerando a culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O fato gerador do ITCMD ocorre no momento da transmissão da herança, conforme o art. 35 do Código Tributário Nacional (CTN), razão pela qual a inclusão de bens já transferidos a terceiros e a majoração indevida do saldo bancário tornam ilegítima a base de cálculo adotada pela Fazenda Estadual.

5.
Os contribuintes contribuíram para a ocorrência do erro no lançamento ao não promoverem a formalização da substituição da GIA original (n.º 72591) quando optaram por um novo procedimento (GIA n.º 94747), tampouco requereram expressamente sua inativação junto à administração tributária.

6.
A existência de culpa concorrente justifica a divisão dos honorários advocatícios e das custas processuais entre as partes, em conformidade com o princípio da causalidade.

7.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que o art. 85, § 8º, do CPC não permite o arbitramento equitativo de honorários advocatícios em causas de grande valor econômico, impondo a aplicação das faixas progressivas e escalonadas previstas nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

8.
O percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, fixado pela sentença recorrida, está em consonância com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo mantido, porém, com a repartição proporcional entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O fato gerador do ITCMD ocorre no momento da transmissão da herança, não podendo integrar sua base de cálculo bens já transferidos a terceiros antes do óbito nem valores indevidamente majorados.

2.
A culpa concorrente entre os contribuintes e a Fazenda Estadual na constituição do crédito tributário justifica o rateio dos honorários advocatícios e das custas processuais entre as partes.

3.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme estabelecido no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 35; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso-MT., nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação de Tutela

de Urgência nº 1003018-74.2021.8.11.0040, ajuizada por por GUSTAVO VIGANO PICCOLI, MARILHA PICCOLI e JULIANE PICCOLI em desbenefício

do então apelante. Os autores alegam que foram indevidamente cobrados pelo Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre bens que não mais pertenciam ao espólio do falecido CARLOS ANTÔNIO PICCOLI no momento de seu óbito. Em sede de tutela antecipada, os requerentes/apelados visavam à suspensão dos créditos tributários e a correção da base de cálculo do imposto.

Ao apreciar o pedido de tutela antecipada o togado singular INDEFERIU o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob a justificativa de ausência de depósito integral do valor devido, conforme a Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, foi reconhecida a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que fosse prestada caução idônea.

Na contestação, o Estado de Mato Grosso sustentou a regularidade da cobrança, argumentando que os autores foram devidamente notificados durante o trâmite do procedimento administrativo e que a inclusão dos bens na base de cálculo do ITCMD ocorreu em conformidade com os registros fiscais e patrimoniais disponíveis à época da autuação. O Ente Público Fiscalizador também afirmou que a existência de um segundo procedimento administrativo para recolhimento do imposto não invalidava a primeira cobrança.

Sobreveio sentença em que o ilustre magistrado sentenciante reconheceu o equívoco da Fazenda Pública ao considerar bens já transferidos para uma pessoa jurídica como parte do acervo sucessório tributável. Assim, determinou a retificação da base de cálculo do ITCMD, excluindo imóveis e valores indevidamente computados, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, c/c § 4º, inciso III, do Código Procedimental Civil (Id. 238253214).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação argumentando, em síntese, sem questionar o mérito da anulação parcial da cobrança fiscal, que esta decorreu de erro exclusivo dos contribuintes, que deram causa à duplicidade de lançamento ao não requererem formalmente a inativação da GIA original. O ente público alegou que a Fazenda exerceu atividade plenamente vinculada, nos termos dos artigos 142 e 144 do Código Tributário Nacional (CTN), baseando-se nas informações prestadas pelos próprios herdeiros, razão pela qual não deveria ser responsabilizada pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Com isso, com fulcro no princípio da causalidade, pleiteou o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC).

Os apelados, por sua vez, apresentaram contrarrazões ao recurso e, em suas razões de recorrer, defendem a manutenção da sentença, destacando que a Fazenda Pública ignorou documentos que comprovavam a incorporação dos bens ao capital social da empresa antes do óbito do
de cujus
. Argumentaram ainda que a cobrança indevida decorreu de erro exclusivo do ente tributante, afastando a aplicação do princípio da causalidade para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais (Id. 238253235).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 2907857).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial (Id. 250701164).

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito, proposta por GUSTAVO VIGANO PICCOLI, MARILHA PICCOLI e JULIANE PICCOLI, determinando a retificação da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia diz respeito à exigência fiscal do ITCMD sobre determinados bens e valores incluídos no procedimento administrativo n.º 5009895/2015, especificamente aqueles que, segundo os autores e comprovado documentalmente, já haviam sido transferidos para uma pessoa jurídica antes do falecimento do
de cujus
, CARLOS ANTÔNIO PICCOLI, e um saldo bancário que teria sido indevidamente majorado pela Fazenda Estadual.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em sua apelação, que o lançamento tributário decorreu da própria conduta dos contribuintes, que não promoveram a devida regularização da GIA original (n.º 72591) quando optaram por um novo procedimento (GIA n.º 94747), incorrendo, assim, em erro que motivou a constituição do crédito tributário. Argumenta, ainda, que a Fazenda Pública atuou no exercício de sua competência vinculada, nos termos dos artigos 142 e 144 do Código Tributário Nacional (CTN), não havendo culpa do ente público na constituição do débito, por esta razão visa o afastamento da condenação fixada a título de honorários advocatícios em homenagem ao princípio da causalidade.

A análise dos autos demonstra que a Fazenda Estadual, ao efetuar o lançamento tributário, baseou-se em informações constantes da GIA-ITCD original (n.º 72591), cuja base de cálculo considerou bens que, conforme documentalmente comprovado nos autos, já não integravam o patrimônio do
de cujus
no momento da sucessão, além de um saldo bancário que, na data do óbito, apresentava montante inferior ao indicado na autuação fiscal.

Dessa forma, a retificação da base de cálculo do ITCMD determinada pela sentença recorrida encontra respaldo na legislação tributária, uma vez que o fato gerador do imposto ocorre no momento da transmissão da herança (art. 35 do CTN), e, nesse contexto, os bens e valores indevidamente considerados na cobrança não poderiam compor a base de cálculo do tributo.

Por outro lado, também é incontroverso que os contribuintes, ao optarem por um novo procedimento para recolhimento do tributo, não providenciaram a formalização da substituição da GIA original, tampouco requereram expressamente sua inativação junto à administração tributária. Essa omissão contribuiu para a manutenção do lançamento fiscal questionado, permitindo que a Fazenda Pública, atuando no exercício de sua competência fiscalizatória, desse seguimento à cobrança do ITCMD sobre a base de cálculo originalmente declarada.

Diante desse contexto, verifica-se a existência de
culpa concorrente
entre as partes: por um lado, os contribuintes falharam ao não adotar as providências administrativas necessárias para evitar a duplicidade de lançamento; por outro, a administração tributária, ao realizar o lançamento, deixou de considerar as informações adicionais que demonstravam a impropriedade da cobrança.

Assim, embora a Fazenda Pública tenha sido parcialmente sucumbente na demanda, não se pode ignorar que a conduta dos próprios autores contribuiu para o equívoco na constituição do crédito tributário, justificando a divisão do ônus da sucumbência.

Com base nessa fundamentação, entendo que a repartição das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, na proporção de
50% para cada
, atende ao princípio da causalidade e reflete adequadamente a responsabilidade concorrente na origem da controvérsia.

Quanto ao pedido de fixação da condenação com embasamento no princípio da equidade (art. 85, §8º do CPC), faço constar que em outras oportunidades, em situações idênticas, pronunciei no sentido de que a Fazenda Pública deve receber um tratamento processual diferenciado e isso é perfeitamente compreensivo se for ponderado que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, o que equivale a dizer que as despesas e receitas da administração pública não pertencem à pessoa jurídica, que as administra, mas, ao contrário, pertence à sociedade.

Nesse contexto, defendia a possibilidade de que em sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em se tratando de execução de valor demasiado, passível de implicar verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, pudesse ser arbitrado em conformidade com o artigo 85, § 8º, do CPC, apreciação equitativa, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao magistrado a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo o julgamento dos paradigmas qualificados sido finalizado na sessão do dia 16 de março de 2022, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela oportunidade, que é obrigatória, nesses casos, a observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DDO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – PROVEITO ECONÔMICO – ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618 – TEMA 1.076/STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945 E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1 (,,,)

5 – Como alegado pela parte sucumbente, o tema atinente à aplicação de regime jurídico especial para definição dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, nos termos do art.

85 do NCPC, foi submetido à apreciação da Corte Especial, em face da afetação dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP da relatoria do Ministro OG FERNANDES – Tema 1.076/STJ. E, após a Primeira Seção deste Corte, na sessão de 26;05/2021, acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos dos embargos de declaração na Ação Rescisória 4.971/MG, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, para determinar a suspensão do julgamento dos feitos que versassem sobre o tema controverso.

6 – Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, § 8º, do NCPC não permite o arbitramento da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observâncias dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do art. Do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

(...).

(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1717878/SP (2020/0148362-0).

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a Sistemática de Recursos Repetitivos (tema 1.076), deixo de acolher a tese da Fazenda Púbica de que a condenação de honorários advocatícios deva ser fixada pela apreciação equitativa.

Nesse contexto, justificada a condenação posta ao Ente Público Fazendário, tenho por mim que o percentual fixado em 15% sobre o valor da causa, está em consonância com o disposto no artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo motivo para sua redução. Todavia, como posto em linhas outras, levando em consideração a culpa concorrente para que adviesse o lançamento fiscal indevido, referida condenação deve ser suportada em igualdade, pelos demandantes.

Diante do exposto, com base nessa fundamentação, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher o pedido subsidiário, concernente a repartição das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, na proporção de
50% (cinquenta por cento) para cada
, em atendimento ao princípio da causalidade e da responsabilidade concorrente na origem da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025